Tribunal: TJDFT
Processo: 0703061-79.2024.8.07.9000
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão das Turmas Recursais
Data de publicação: 2025-01-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antonio do Amaral Número do processo: 0703061-79.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA FATIMA DE SIQUEIRA BERNARDES MIRANDA AGRAVADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, recebido no plantão judicial, interposto por MARIA FATIMA DE SIQUEIRA BERNARDES MIRANDA contra a r. decisão proferida pelo 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que, nos autos do processo n° 0808808-04.2024.8.07.0016, indeferiu o pedido de tutela de urgência, nos seguintes termos: “Recebo a inicial. DEFIRO o pedido de sigilo tão somente quanto aos documentos médicos, visto que são os únicos que se enquadram nas hipóteses do art. 189 do CPC. Retifique-se a autuação. Cuida-se de ação de conhecimento com pedido de tutela de urgência, proposta por REQUERENTE: MARIA FATIMA DE SIQUEIRA BERNARDES MIRANDA em desfavor do DISTRITO FEDERAL, tendo por objeto a isenção de imposto de renda por conta de doença grave. DECIDO. Disciplina o art. 300 do CPC que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, podendo-se antecipar os seus efeitos. Por seu turno, a Lei no 12.153/2009, que dispõe sobre a criação dos Juizados Especiais da Fazenda Pública no âmbito dos Estados, Distrito Federal, Territórios e Municípios, estabelece que o deferimento de medidas antecipatórias como a que ora é vindicada, poderá ser deferida no contexto de evitar dano de difícil ou de incerta reparação (art. 3o). Na exordial, a autora requer seja concedida a tutela antecipada inaudita altera pars, para determinar ao Réu que, de pronto, se abstenha de recolher o IRPF dos proventos de aposentadoria do requerente, até decisão final de mérito da presente ação. Acerca do tema, a isenção de IRPF, objeto da presente lide, está disposta no art. 6o, inciso XIV, da Lei no 7.713/88 – cuja redação fora dada pela Lei no 11.052/2004 da seguinte maneira: Art. 6o Ficam isentos do imposto de renda os seguinte rendimentos percebidos por pessoas físicas: (...) “XIV – os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma”. Além disso, o Superior Tribunal de Justiça estabeleceu dois enunciados de súmula importantes sobre o assunto, aduzindo que não há necessidade de apresentação de laudo médico oficial para que haja a isenção do imposto de renda no caso de doença grave, bem como de que a ausência de sintomas atuais da doença não impede a referida isenção. Veja: É desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do imposto de renda, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova. (SÚMULA 598, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/11/2017, DJe 20/11/2017) O contribuinte faz jus à concessão ou à manutenção da isenção do imposto de renda, não se lhe exigindo a demonstração da contemporaneidade dos sintomas da doença nem da recidiva da enfermidade. (SÚMULA 627, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/12/2018, DJe 17/12/2018) No presente caso, a parte autora percebe proventos de aposentadoria, bem como está acometida de fibromialgia, síndrome do túnel do carpo e mononeuropatias dos membros superiores. Não obstante, tais doenças, por si só, não demonstram a probabilidade do direito, considerando que, para o deferimento da medida apresentada, faz-se necessário relatório médico que descreva de forma específica alguma doença prevista no art. 6o, inciso XIV, da Lei 7.713/88, o que não é o caso dos autos. Sendo assim, por estarem ausentes os requisitos do art. 300 do CPC e art. 3o da Lei 12.153/09, indefiro a tutela de urgência. Ressalto, desde logo, que não será aberto prazo para especificação de provas, tendo o autor a oportunidade de indicar suas provas na inicial e o réu na contestação. Cite-se o REQUERIDO para oferecer contestação no prazo de 30 (trinta) dias, atentando-se para o disposto no artigo 9o da Lei n.12.153/2009. Caso considere possível conciliar, deve a resposta conter tal intenção, para exame quanto à necessidade de designação de audiência. Na sequência, intime-se a parte autora caso sejam apresentados documentos ou preliminares na contestação. Intimem-se.” Alega a Agravante, em síntese, que a r. decisão agravada não merece prosperar, por estar em descompasso com a legislação de regência e a jurisprudência do STJ. Sustenta que está acometida de paralisia irreversível e incapacitante desde novembro/2024, circunstância evidenciada por ser Portadora de Fibromialgia (CID M79.7), Síndrome do Túnel do Carpo, e Mononeuropatias dos membros superiores (CID G56), razão pela qual é considerada pessoa com deficiência, conforme relatório médico, e, por isso, faz jus a isenção de Imposto de Renda e da Contribuição Previdenciária sobre os proventos de aposentadoria. Ao final, requer a antecipação da tutela recursal, para que não sejam realizadas as retenções mensais de Imposto de Renda e da Contribuição Previdenciária (Art. 54, III c/c Art. 61 da LCD n. 769/08) sobre os Proventos de Aposentadoria. Sem custas recolhidas. É o relatório. Decido. Incumbe ao Juiz plantonista avaliar a urgência que mereça atendimento, fundamentando os pedidos que não considerar urgentes ou que não tiverem sido adequadamente instruídos (Provimento Geral da Corregedoria do TJDFT, art. 118, I). Nos termos do art. 300, caput, para concessão da tutela de urgência é necessário que a parte requerente apresente elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, sendo vedada tal providência quando houver perigo de irreversibilidade do provimento antecipado (art. 300, § 3o, do CPC). Quanto ao primeiro requisito, tenho que não está devidamente demonstrado. Os documentos que instruem a petição inicial não são aptos a comprovar o direito à isenção, tendo em vista que não constam nos autos o relatório médico mencionado, ou seja, não há prova inequívoca da verossimilhança das alegações da Agravante. Desse modo, INDEFIRO o requerimento de tutela de urgência. Intimem-se. Após o término do Plantão Judicial, encaminhem-se os autos à Turma Recursal para regular prosseguimento do feito. Brasília/DF, 26 de dezembro de 2024. MARCO ANTONIO DO AMARAL Juiz de Turma Recursal Plantão Judicial